Tribunal: TJMT
Processo: 1007636-85.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007636-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (ADVOGADO), DR. MURILO MOURA MESQUITA (IMPETRADO), EVERTON BRUNO RAUBER - CPF: 093.698.249-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CREIDE DA SILVA CUSTODIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. SUPOSTA ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DA DEMORA EM SUBMETER O PACIENTE À JULGAMENTO PERANTE A CORTE POPULAR
– INOCORRÊNCIA - SESSÃO PLENÁRIA QUE HAVIA SIDO CANCELADA EM RAZÃO DO AVANÇO DA PANDEMIA DO COVID-19, MAS QUE JÁ FOI REAGENDADA PARA O MÊS DE JULHO DE 2021 –
2.

PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PACIENTE QUE CUMPRE PENA DE 21 ANOS PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES NO ESTADO DO PARANÁ – REITERAÇÃO DELITIVA - REFORÇO ARGUMENTATIVO

-
3.
PROPALADA
EXTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E O DECRETO DE PRISÃO
– INOCORRÊNCIA – INQUÉRITO POLICIAL QUE DEMOROU A SER CONCLUÍDO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE SÓ EMERGIRAM DO CADERNO INVESTIGATIVO NO ANO DE 2018 - REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA ACOLHIDA PELO D. JUÍZO PRIMEVO IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DAS INVESTIGAÇÕES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não prospera a alegação defensiva de que, em razão do adiamento da Sessão Plenária e da inexistência de previsão para o reagendamento da aludida solenidade pelo juízo dito coator, o paciente experimentará a prisão preventiva por tempo indevido; mormente porque o MM. Juiz de primeiro grau noticiou em seus informes que o julgamento do increpado foi designado para o dia 16/07/2021.

2.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pelo violento
modus operandi
empregado na consecução do delito, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado, pois, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Ademais, apenas à título de reforço argumentativo, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado foi possível contatar que o favorecido nessa ordem responde à um Executivo de Pena no Estado do Paraná, em que condenado ao cumprimento de 21 anos de reclusão pelo cometimento dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, a indicar a necessidade da prisão, também, como forma de evitar a reiteração delitiva.

4.

Não há falar-se em ausência de contemporaneidade, pois para além de subsistir a necessidade de acautelar a ordem pública [
periculum libertatis
], é certo que a prisão preventiva detém caráter
rebus sic standibus
, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

5.

Ademais, no caso dos autos, a despeito da existência de um interregno entre a data dos fatos e o decreto de prisão, não se descuida que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior porque as investigações ainda estavam em curso, inclusive com pedidos de dilação de prazo para cumprimento de diligências, a fim de que fossem produzidas tantas provas quanto necessário para subsidiar um eventual decreto segregatício, como, de fato, ocorreu.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

EVERTON BRUNO RAUBER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 0001942-93.2014.811.0002 (cód. 333319), em que pronunciado pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 121, §2º, incs. I, III e IV, do Código Penal
, perpetrado em face da vítima
Creide da Silva Custódio
.

Contextualizando a impetração, relata a i. Defensora Pública que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
12/06/2018
, oportunidade em que devidamente recebida a denúncia em seu desfavor, sendo a respectiva ordem prisional cumprida no dia
07/02/2020
e o paciente efetivamente citado na data de
20/07/2020
, ao que se sucedeu a instrução processual e a prolação da sentença de pronúncia no dia
24/11/2020
, com a designação da Sessão Plenária do Júri para o dia
29/03/2021
.

Sucede que, em razão do agravamento da situação de pandemia da Covid-19, o Poder Judiciário de Mato Grosso estabeleceu novas medidas preventivas à propagação do vírus e, por isso, na data de
04/03/2021
, o julgamento do paciente perante o eg. Tribunal do Júri foi adiado
sine die
; sujeitando o acusado ao recolhimento provisória ao cárcere por
mais de 420 (quatrocentos e vinte) dias
, e sem que haja previsão para o reagendamento da Sessão Plenária, diante do que reputa injusto que aguarde encarcerado a designação de nova data de julgamento.

Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que
não mais estão presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva
imposta ao paciente, pois, para além de a prisão
não guardar contemporaneidade
com o fato delituoso, visto que fora decretada em
12/06/2018
em relação à crime ocorrido no dia
11/11/2013
, inexistindo, portanto, a “atualidade do perigo” exigida pelo art. 312, §2º, do CPP para manutenção da
ultima ratio
; também
não se sustenta o receio de reiteração delitiva
lastreado na existência de supostos registros de atos infracionais pretéritos, mormente quando ausentes nos autos informações oficiais acerca dessas anotações.

Em abono, ressalta que o favorecido nessa ordem
é primário, sem registros criminais enquanto imputável e reside em endereço certo na comarca de Toledo/PR
, além do mais, a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia, sem relatos de intimidação de testemunhas, ocultação ou interferência na colheita de provas durante a instrução processual, e o paciente se comprometeu a responder
“a todos os chamados da justiça, já que tem total interesse no deslinde da ação”
, a afastar eventual necessidade da prisão por conveniência da instrução ou para resguardar a futura aplicação da lei penal;
sendo, portanto, suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP
, a exemplo do monitoramento eletrônico.

Com lastro em tais argumentos, a impetrante pugna pela concessão
in limine

da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em face do paciente, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura; ao que agrega o pedido subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 86009498 ao ID 86015975.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 86571976), e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram capituladas aos autos no ID 87201981 e ss.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 88358991).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório em
07/02/2020
, em razão da existência de fortes indícios de que seria o responsável pelo crime de homicídio qualificado perpetrado no dia
13/11/2013
, em face da vítima
Creide da Silva Custódio
; permanecendo segregado desde então.

Irresignado com a sua manutenção em cárcere provisório, impetrou o presente
mandamus
, por meio do qual almeja a revogação da prisão preventiva imposta em seu desfavor, ainda que sua liberdade fique adstrita ao cumprimento de restrições não prisionais.

Feitas tais digressões, passo a examinar as teses arguidas na exordial.

1. Da suposta ilegalidade da prisão decorrente da demora em reagendar a Sessão Plenária.

Ab initio
, a i. Defensora Pública assevera
en passant
que o paciente se encontra provisoriamente preso desde o dia
07/02/2020
e, em razão do agravamento da pandemia da Covid-19, a Sessão Plenária outrora agendada para o dia
29/03/2021
foi adiada
sine die
; pelo quê reputa injusta a sua manutenção em cárcere sem que haja sequer previsão para o reagendamento da aludida solenidade.

Todavia, consta das informações prestadas pelo d. magistrado singular na data de 17/05/2021, que a pauta de julgamentos prevista para o mês de março de 2021 foi cancelada
tão somente em razão do avanço da pandemia do Covid-19
, a qual vêm acarretando desde março de 2020,
“diversas limitações aos trabalhos forenses, demandando, inclusive, o cancelamento de algumas sessões de julgamento pelo Júri Popular (Portaria-Conjunta n.º 256/2021/TJMT), inclusive, a assinalada no processo em epígrafe”
.

O MM. Juiz de primeiro grau, destacou, também, que o Poder Judiciário de Mato Grosso
“tem envidado esforços para o retorno à normalidade da tramitação dos processos, realizando, inclusive, sessões de julgamento presenciais, adotando-se os devidos cuidados sanitários, como as que ocorreram no mês de outubro e novembro de 2020”
; finalizando com a conclusão de que,
“assim que possível a realização de sessões de julgamentos presenciais, serão adotadas todas as providências necessárias para inclusão do presente feito na pauta desta Presidência, atentando-se ao disposto na preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ”
(ID 87201986, p. 04).

E, de fato, consta dos informes complementares anexados sob o ID 89441957, que
o julgamento do paciente perante o Conselho de Sentença foi designado para o dia
16/07/2021
, a afastar a alegação defensiva que busca taxar a prisão experimentada pelo paciente de ilegal sob esse viés.

2.

Do decreto segregatício.

Lado outro, a subscritora do
writ
defende que não mais subsistem os requisitos do art. 312 do CPP na hipótese, porquanto para além de o decreto de prisão não guardar contemporaneidade com os fatos delituosos, também não se sustenta o receio de recalcitrância delitiva lastreado na suposta existência de atos infracionais pretéritos em desfavor do paciente, máxime porque inexistem informações oficiais acerca de tais anotações.

Todavia, a despeito dos argumentos vertidos pela i. Defensora Pública,
também não encontro motivos para acolher referida pretensão
. Explico.

É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do
art. 121, §2º, incs. I, III e IV do Código Penal
, cuja pena máxima em abstrato atinge patamar
superior a 4 (quatro) anos
. Logo, não há falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios colhidos ao longo da fase inquisitorial, a exemplo do boletim de ocorrência, dos laudos periciais e dos depoimentos colhidos na fase policial; o que, ao menos nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” necessária à imposição da cautelar extremada, mesmo porque, eventual discussão mais aprofundada acerca dos indícios de autoria e materialidade delitiva exigiria o revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se admite na estreita via do
habeas corpus
(ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, evidenciada pelo
violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida que, aparentemente, foi cometido
“por motivação torpe, meio cruel e surpresa”
(ID 86015955, p. 05).

Com efeito, extrai-se dos autos eletrônicos que no dia fatídico, o favorecido nessa ordem, munido de instrumento corto-contundente, atacou a vítima
Creide da Silva Custódio
pelas costas, desferindo-lhe diversos golpes na região do pescoço, causando grande exposição muscular e secção da veia jugular direita, ferimentos que foram a causa determinante de sua morte; o que revela a
elevada periculosidade que aparenta possuir o paciente
, apta a justificar a necessidade de mantê-lo recolhido ao cárcere como forma de proteger toda a sociedade, consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Veja-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“Esta Corte Superior possui o entendimento firmado no sentido de que, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente
fundamentada no modus operandi diante da especial gravidade da
conduta, evidenciada pelas circunstâncias do caso que, pelas
características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade
do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a
garantia da ordem pública.”
(RHC n. 130.345/GO, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe 17/2/2021)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2.
A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - AgR HC: 181600 PE - PERNAMBUCO 0086729-42.2020.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 14-05-2020)

Atrelado a isso, apenas a título de
reforço argumentativo
e sem o menor intuito de acrescer fundamentos às razoes de decidir expostas na decisão vergastada, ressalto que conquanto não conste nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual quaisquer anotações criminais pretéritas em desfavor do increpado, ao prestar informações neste
writ
o d. juízo dito coator noticiou que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
o favorecido nessa ordem possui mandado de prisão cumprido no Estado do Paraná
(ID 89441958).

E, com efeito, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constatei que o paciente responde ao
Processo Executivo de Pena n.º 0003110-40.2016.8.16.0126
, em que cumpre a reprimenda de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em decorrência de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal n.º 2-71.2014.8.16.0126, pelo cometimento dos crimes de
latrocínio
e
corrupção de menores.

À vista disso, infere-se que, na contramão do que tenta incutir a i. defesa, o encarcerado aparenta possuir uma
predisposição ao cometimento de condutas ilícitas
, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Friso, nesse aspecto, que, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, admitindo que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

3. Da alardeada falta de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão.

Enfim, também
não merece acolhimento
a tese defensiva de que o decreto segregatício não guarda contemporaneidade com os fatos delituosos.

Com efeito, embora não se descuide que os fatos delituosos se deram no ano de

2013
, ao passo que o decreto segregatício é datado do ano de
2018
, não verifico, nesta específica hipótese que a mera existência de um interregno de tempo entre os fatos e a ordem segregatícia, por si só, enseje a ilegalidade do ergástulo.

Isso porque, dessume-se de uma minuciosa análise do caderno processual eletrônico que embora à época em que decretada a prisão temporária do paciente [12/02/2014] existisse a possibilidade de que ele fosse, de fato, o autor do crime de homicídio perpetrado em face de
Creide da Silva Custódio
, naquele momento, a Polícia Judiciária Civil não dispunha de elementos cognitivos suficientes para embasar o seu formal indiciamento, tanto que o increpado sequer permaneceu segregado na ocasião, inexistindo nos autos informações mais contundentes acerca do desfecho da aludida medida cautelar temporária.

O inquérito policial permaneceu em curso e, entre os meses de fevereiro de 2015 e dezembro de 2017, foram formulados sucessivos pedidos de dilação de prazo do procedimento investigativo, os quais foram acolhidos pelo i. representante do
Parquet
, mormente sob o argumento de que inexistiam elementos probatórios suficientes para o regular prosseguimento da persecução penal judicial em face do increpado.

Assim, somente no ano de 2018, após a oitiva das testemunhas
Carlos Severiano da Silva
,
Erenice Maria de Siqueira
e
Ana Carolina Silva
, que procederam com o reconhecimento fotográfico do agente; e do depoimento de
Edivaldo dos Santos Miguel
(ID 86015954, p. 07/08), o qual narrou que antes de ir embora para o município de Palotina/PR,
Everton Bruno Rauber
confessou ter ceifado a vida de
Creide da Silva Custódio
; é que os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva afloraram do caderno administrativo, possibilitando, assim, a representação pela prisão preventiva pela autoridade policial em
04/06/2018
(ID 86015954, p. 15/19), o
oferecimento da denúncia pelo órgão acusatório na data de 15/06/2018
(ID 86015955, p. 01/03) e seu posterior r
ecebimento pela autoridade judiciária de primeiro grau em 12/07/2018
, oportunidade em que imposta a cautelar extremada ao paciente (ID 86015955, p. 04/07).

E como é cediço, a despeito das alterações legislativas implementadas pelo chamado “Pacote Anti-Crime”, o art. 311 do Código de Processo Penal continua autorizando a decretação da prisão preventiva pelo juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal
“a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente,
ou por representação da autoridade policial”
, tendo em vista que a custódia processual é regida pela característica
rebus sic stantibus
(art. 316, CPP), o que significa dizer que
guarda relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator
.

Logo, tem-se que a medida constritiva
só não foi decretada em momento anterior, porque a fase investigativa ainda estava em curso
, havendo, inclusive, diversos pedidos de dilação de prazo para cumprimento de diligências a fim de garantir que fossem arrecadadas tantas provas quanto possível para embasar um eventual decreto de prisão, como de fato ocorreu.

Fosse pouco, há de se ter em conta que
os elementos ensejadores do cárcere
subsistem presentes até esta data
, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que viessem a desconstituir o gravame à coletividade, de modo que,
subsistindo o
periculum libertatis,
torna-se prescindível a contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão
,
mormente diante da
gravidade concreta
do crime imputado ao beneficiário do
writ
.

Sobre o tema, apresenta-se de total pertinência o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

“
Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir,
demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do paciente, sendo despicienda

a
contemporaneidade
dos fatos que rendem ensejo à medida cautelar
(...).”
(HC 152086/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017). – grifei.

À vista disso, tenho por não vislumbradas razões aptas a ensejar a revogação da constrição cautelar à conta da alegada falta de contemporaneidade.

Portanto, uma vez que bem delineada a subsistência do
periculum libertatis
, e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto
,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EVERTON BRUNO RAUBER
e, por conseguinte, mantenho vigente a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos da ação penal n.º
0001942-93.2014.811.0002 (cód. 333319).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021